Tribunal: TJES
Processo: 5005157-35.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005157-35.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
AGRAVADO: ROMILDA SILVA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005157-35.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: MUNICÍPIO DE VILA VELHA E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - IPVV

AGRAVADA: ROMILDA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Vila Velha e pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha – IPVV contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que, em ação ordinária autuada sob nº 0002045-43.2018.8.08.0035 ajuizada por Romilda Silva, (i) julgou parcialmente o mérito para condenar os agravantes ao pagamento dos valores correspondentes ao adicional de assiduidade de 08% (oito por cento) desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932; (ii) julgou improcedente os pedidos de indenização por danos morais e de pagamento de abono concedido pela Lei nº 5.458/2013; (iii) sobrestou o julgamento do pedido de gratificação de produtividade em razão da admissão do IRDR'S nº 003336-47.2016.8.08.0000 e 0038064-27.2016.8.08.0000, que tratam sobre a gratificação dos servidores públicos de Vila Velha, instituída pela Lei Municipal nº 2.881/1993; e (iv) condenou a parte autora a pagar verba honorária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), cuja exigibilidade está suspensa por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, e o Município de Vila Velha a pagar honorária advocatícia de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Sustentam os agravantes que: (1) decaiu o prazo decadencial de 10 (dez) anos previsto no art. 97 da Lei Municipal nº 22/2012 para a agravada postular o direito à revisão de benefício previdenciário; (2) a legislação inerente à assiduidade foi revogada pela Lei Municipal nº 3.279/1997; (3) a recorrida tinha o prazo quinquenal de 05 (cinco) anos para pleitear o pagamento do pretendido adicional de tempo de serviço, a contar da data em que foi revogado, ou seja, da vigência da Lei Municipal nº 3.279/1997; (4) ainda que se entenda que a violação ao direito restou configurada no momento da concessão da aposentadoria, ocorrida em meados de 2006, também estaria fulminada a pretensão autoral, que se extinguiu com o advento da prescrição inserta no Decreto Federal nº 20.910/1932; e (5) não é possível a concessão concomitante de licença prêmio e de adicional de assiduidade. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento.

Na decisão contida no Id. 1673263 foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões (Id. 1752231), a agravada alega que: (1) o pedido contido na inicial ateve-se à correção de pagamento de rubrica que devia integrar os proventos que recebe e não contra o ato de concessão da aposentadoria; (2) a lesão ao seu direito, consubstanciada na supressão de parcela que recebia, renova-se mês a mês, não havendo que se falar em decadência (3) tendo em conta que a assiduidade é devida mês a mês, a prescrição da pretensão somente pode incidir sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, já que cuida de verba de trato sucessivo; e (4) o caráter permanente do adicional de assiduidade dá-lhe caráter de vencimentos, impedindo que possa ser suprimido sem revogação da norma e respectiva compensação pecuniária. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para votação.

Vitória/ES.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005157-35.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: MUNICÍPIO DE VILA VELHA E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - IPVV

AGRAVADA: ROMILDA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O artigo 2º da Resolução nº 13/1986 do Conselho Deliberativo da Fundação Educacional de Vila Velha - FUNEVE prevê que será concedido um Prêmio de Assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro de empregados da FUNEVE, no percentual de 1% (um por cento) para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base.

Saliente-se, por oportuno, que o benefício foi extinto em janeiro de 1995 pela Lei Municipal nº 3.012/1995.

Na hipótese, referido adicional de assiduidade, pago em razão do disposto na Resolução nº 13 da FUNEVE, não fora considerado para cálculo dos proventos de inatividade da agravada, aposentada em 2006.

Porque

se trata de uma relação jurídica de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora de parcelas mensais, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, consoante o disposto na Súmula nº 85 do STJ e não o fundo de direito (STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020).

E
“assim como ocorre com a prescrição, não há que se falar em decadência do direito, nas hipóteses de relações jurídicas de trato sucessivo. Por se tratarem os vencimentos de prestações que se sucedem no tempo, ocorre, a cada mês, o surgimento do direito de ter tais valores incorporados à folha de pagamento”
(TJRS, Apelação Cível Nº 70075512624, Sexta Câmara Cível, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 23/11/2017).

Noutra parte, embora os agravantes aleguem a impossibilidade de concessão concomitante de licença prêmio e adicional de assiduidade, este Tribunal de Justiça já reconheceu em inúmeros precedentes a natureza remuneratória do adicional de assiduidade e a irregularidade da supressão da referida rubrica, devendo ser aplicada a Resolução nº 13 da FUNEVE, inclusive para fins de cálculo dos proventos de inatividade.

Vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE - MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES - FUNEVE - HONORÁRIOS - FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO - RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO PARA O MUNICÍPIO DE VILA VELHA E PARCIALMENTE PROVIDO PARA A AUTORA. 1. Este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que o adicional de assiduidade é vantagem pecuniária de natureza pessoal e caráter permanente, concedido em virtude de evento consolidado e definitivo, e que, após seu pagamento, não pode ser suprimido ou reduzido, pois passa a integrar a remuneração do servidor para todos os fins. Portanto, o adicional em comento possui natureza jurídica remuneratória, devendo integrar-se à remuneração do servidor e incorporar-se aos seus proventos. 2. De igual modo, não merece prosperar a alegação do Município no sentido de que devido à alteração do regime jurídico a requerente passou a ter direito tão somente às parcelas remuneratórias instituídas pela legislação municipal. Isso porque, conforme precedentes desta Corte, o adicional por tempo de serviço instituído pela Resolução nº 13/86 da FUNEVE, foi concedido a servidores submetidos a regime celetista, por força de convenção coletiva de trabalho, sendo indevida a supressão do pagamento do adicional em razão da mudança de regime (de celetista para estatutário). 3. Verifica-se que a sentença condenatória é ilíquida, razão pela qual, segundo estabelece o art. 85, § 4º, item II, do CPC, a definição do percentual da verba honorária deverá ser fixado quando liquidado o julgado. 4. Recursos conhecidos, desprovido para o Município de Vila Velha/ES e parcialmente provido para a autora.”

(TJ-ES - AC: 00001475820198080035, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 04/11/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2020)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. FUNEVE. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 13, FUNEVE. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1. O instituto da prescrição obedece ao princípio da
actio nata
, segundo o qual o início do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão ao direito tutelado, nascendo, somente a partir de tal fato a pretensão a ser apresentada ao judiciário. Prejudicial de mérito afastada. 2. Não obstante a revogação da legislação que concedia o adicional ter ocorrido com a entrada em vigor da Lei Municipal nº 3.279/97, verifico que a Apelada somente teve o pagamento de seu adicional suprimido em setembro de 2009, data que deu origem ao prazo prescricional. Assim, como a presente ação foi proposta em dezembro de 2013, não está configurada a prescrição da pretensão autoral. 3. Em que pese a alegação da impossibilidade de concessão concomitante de licença prêmio e adicional de assiduidade, observo que o tema já fora objeto de pronunciamentos anteriores deste e. TJES, quando foi reconhecida a natureza remuneratória e permanente do adicional de assiduidade e a regularidade da aplicação da Resolução nº 13/86 da FUNEVE, adicional este que não pode ser suprimido de forma arbitrária pelo Ente Municipal. 5. O Código de Processo Civil de 2015 traz previsão expressa em seu art. 85, § 4º, inciso II de que não sendo líquida a sentença nas causas em que a fazenda pública for parte, a fixação do percentual devido somente ocorrerá quando houver a liquidação do julgado. 6.Recurso parcialmente provido. Prejudicado o Exame da Remessa Necessária.”

(TJ-ES - APL: 00528628720138080035, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 12/08/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ACOLHIDA EM PARTE MÉRITO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE RESOLUÇÃO Nº 13 DA FUNEVE NATUREZA VENCIMENTAL INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CÔMPUTO PARA CÁLCULO DOS PROVENTOS DE INATIVIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de Ausência de Dialeticidade. Acolhida em parte. Após compulsar os autos, verifica-se que as razões dos apelantes discrepam parcialmente da fundamentação da sentença recorrida, razão pela não se conhece, em parte, do recurso de apelação interposto, especificamente quanto aos argumentos expendidos acerca da gratificação de produtividade. 2. Mérito. A questão trazida aos autos encontra-se sedimentada no âmbito da jurisprudência desta Corte, que reconheceu a natureza remuneratória do adicional de assiduidade e a irregularidade da supressão da referida rubrica, devendo ser aplicada a Resolução nº 13, da FUNEVE, inclusive para fins de cálculo dos proventos de inatividade. 3. Nesse contexto, considerando que o adicional de assiduidade é verba remuneratória de caráter permanente, e não vantagem provisória, recebida a título precário, que integra a remuneração do servidor para todos os fins, não pode ser suprimida ou reduzida, após a sua concessão e iniciado o seu pagamento. 4. Destarte, consoante remansosa jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, há que ser reconhecida a irregularidade da supressão do adicional de assiduidade previsto na Resolução nº 13, da FUNEVE nos vencimentos da servidora municipal, ora apelada, e o direito à incorporação do benefício e o respectivo recálculo do valor dos proventos de aposentadoria. 5. Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença recorrida que julgou procedente o pleito autoral. 6. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-ES - APL: 00485670720138080035, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 19/06/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDEVIDAMENTE SUPRIMIDA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. RESOLUÇÃO Nº 13/86, FUNEVE. SUPRESSÃO INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Uma vez que a presente demanda discute a supressão indevida de vantagem pecuniária, é possível a concessão da antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública. Precedentes STJ. 2. Indevida a supressão arbitrária do adicional de assiduidade previsto na Resolução nº 13/86, da FUNEVE, por ser de caráter pessoal e permanente, além de verba remuneratória, inviável de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsto no art. 37, XV da Constituição Federal. 3. O comando judicial recorrido se limitou ao percentual de 12% (doze por cento), pois era o que a agravada anteriormente recebia, conforme demonstram as fichas financeiras de fls. 80/95. 4. Recurso improvido.”

(TJ-ES - AGT: 00224668820178080035, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. NATUREZA VENCIMENTAL NÃO DEMONSTRADA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1) Não há evidências de que a Gratificação de Produtividade recebida pela autora quando estava na ativa possui caráter vencimental, eis que não demonstrada a característica de continuidade/constância de seu recebimento. 2) Quanto ao adicional de assiduidade, existe entendimento neste Tribunal de que o adicional de assiduidade concedido na Resolução nº 13 da FUNEVE detém natureza remuneratória, permanente e pessoal a autorizar sua incorporação aos proventos, sendo que, nesse caso, a agravante comprovou receber dita vantagem com constância e continuidade. 3) Ainda que se trate de verba alimentar, resta ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que caso seja vencedora na ação, poderá a autora obter o almejado recebimento dos valores que entende correto a título de aposentadoria, de modo que a medida não se tornará ineficaz caso concedida apenas ao final. A prudência deve reger a presente análise, em razão do entendimento pacificado do C. STJ, segundo o qual: "é devida a restituição ao erário dos valores recebidos em virtude de decisão judicial precária, posteriormente revogada, independentemente da natureza alimentar ou da boa-fé." (REsp 1671542/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03/08/2017, DJe 12/09/2017). 4) Não é possível o deferimento in limine e inaudita altera pars da tutela provisória pretendida, ainda que interpretada na modalidade tutela de evidência prevista no inc. IV do art. 311, CPC, antes da contestação ou prévia oitiva da parte contrária - na forma do parágrafo único do mesmo dispositivo. 5) Recurso desprovido.”

(TJ-ES - AI: 00031924120178080035, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/10/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2017)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. MUNICÍPIO DE VILA VELHA E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. SERVIDOR. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N º 13, FUNEVE. 1. As condições da ação, em que se inclui a legitimidade passiva, devem ser aferidas abstratamente, a partir de análise sumária e superficial das assertivas expostas pelo Autor na inicial (teoria da asserção). Se a verificação da questão depender de prova, com apreciação concreta dos autos, a matéria deverá ser enfrentada como mérito. 2. O adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) constitui verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória e não pode ser suprimido arbitrariamente pelo ente público, além de autorizar a incorporação aos proventos do servidor público. Precedentes do TJES.”

(TJ-ES - APL: 00519898720138080035, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 14/02/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2017)

Nessa linha de intelecção, considerando que o adicional de assiduidade é verba remuneratória de caráter permanente, e não vantagem provisória, recebida a título precário, que integra a remuneração do servidor para todos os fins, não pode ser suprimida ou reduzida, após a sua concessão e iniciado o seu pagamento.

Por essas razões, nego provimento ao recurso

É como voto.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005157-35.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: MUNICÍPIO DE VILA VELHA E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - IPVV

AGRAVADA: ROMILDA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
ORDINÁRIA –
P
RESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE - FUNEVE –

VANTAGEM PECUNIÁRIA INDEVIDAMENTE SUPRIMIDA - NATUREZA VENCIMENTAL.

1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação. Súmula nº 85 do STJ.
.

2. Em que pese a alegação da impossibilidade de concessão concomitante de licença prêmio e adicional de assiduidade, tal tema já fora objeto de pronunciamentos anteriores deste TJES, quando foi reconhecida a natureza remuneratória e permanente do adicional de assiduidade e a regularidade da aplicação da Resolução nº 13/86 da Fundação Educacional de Vila Velha - FUNEVE, adicional este que não pode ser suprimido de forma arbitrária pelo Município de Vila Velha.

4. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,
NEGAR
P
ROVIMENTO
A
O
RECURSO
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, 12 de julho de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.